Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-25.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001769-25.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), AYSLAN FACHIN - CPF: 015.479.621-27 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (APELANTE), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL DE FATIMA SODER MORAES PANASSOLO - CPF: 002.273.000-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – REVELIA DECRETADA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DEMAIS PEDIDOS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REGULARIZAÇÃO – PEÇA CONTESTATÓRIA ASSINADA POR DOIS ADVOGADOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VERDADEIRO ADVOGADO NOS AUTOS NÃO PODERIA SE FAZER PRESENTE POR ESTAR ADOENTADO – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO NO DIA DA AUDIÊNCIA – DECRETO DE REVELIA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DE AMBOS OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERIDA/APELANTE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS ADVOGADOS ATUAVAM EM CONJUNTO ENTRE OS ANOS DE 2019, 2020, 2021, 2022 - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 76 DO CPC E AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que declarou revel a parte Requerida, em razão de ausência de procuração judicial outorgada nos autos, considerando-se que o advogado que, na audiência de instrução e julgamento regularmente designada, alegou a impossibilidade de continuidade da audiência, pois, não seria o advogado constituído, mas sim o outro colega, que não pode estar presente por questão de saúde, sendo o atestado apresentado na data da referida audiência.

Caberia aos advogados, desde a contestação, requerer regularização de capacidade postulatória, com a juntada da procuração; todavia, não o fizeram, nem na ocasião da contestação, nem posteriormente, apesar de apresentada manifestação e rol de testemunhas. Assim, não há que ser anulada a sentença, eis que apenas na referida audiência a irregularidade foi trazida ao Juízo “a quo”, que considerou, naquela altura do processo, que a parte seria revel, pois nenhum dos advogados detinha procuração nos autos, destacando-se que há elementos de prova que indicam que o advogado que participou da audiência atuava em conjunto com o advogado que não se fez presente.

Não se considera ilegal a revelia decretada, à luz do artigo 76 do CPC; nem violado o contraditório e a ampla defesa, pois caberia aos procuradores requerem a regularização representativa após a contestação, não se mostrando plausível a alegação de irregularidade apenas na audiência de conciliação e instrução, destacando-se que, inclusive, haviam arrolado testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Apelação interposto por
AYSLAN FACHIN
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação Condenatória por Descumprimento de Contrato de Corretagem

n. 1001769-25.2020.8.11.0040, proposta por
RONALDO DALLAGNOL
,
JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a relação obrigacional entre as partes no que pertine à comissão de corretagem decorrente da compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 541 do CRI de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso e condenar os requeridos à entregar ao autor a quantia total de 13.500 sacas de milho de 60 Kg cada, decorrentes das prestações vencidas em 30/07/2020, 30/07/2021 e 20/07/2022, no prazo de 30 (trinta) dias. A sentença, ainda,
CONDENOU
os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que foi demandado na ação por suposta comissão por intermediação de venda, e que por descuido não juntou a procuração; que o procurador do processo, na época, encontrava-se em recuperação médica, impossibilitado para o trabalho, pois estava acometido com COVID, que para que não se perdesse o prazo, foi apresentada a contestação, sendo que a procuração deixou de ser juntada; e que em todos os momentos em que foi intimado, houve a manifestação do advogado que apresentou a contestação, sendo, inclusive, prolatada sentença parcial durante o curso do processo.

Aduz que, em momento algum, o procurador ou a parte foram intimados para a regularização da representação, não se justificando a extinção do processo com julgamento de mérito, por revelia.

Diz que a jurisprudência utilizada na sentença deixa claro que o procurador foi intimado para regularizar a representação, o que não é o caso dos autos.

Argumenta que “(...) o procurador que assina e que realizou a defesa do Embargante foi acometido com o COVID na época dos fatos, sendo considerado morto pela medicina, para tanto ficou por cerca de 45 (quarenta e cinco) dias na UTI, inclusive 31 (trinta e um) destes em como, com paralisia dos órgãos vitais, sendo que, ainda ficou por cerca de 06 (seis) meses sem os movimentos das pernas e braços, o que lhe impossibilitou de trabalhar durante este período”; e que “(...) Para não deixar os seus clientes desamparados foi socorrido por colegas de trabalho como no caso do processo em epígrafe, tendo passado despercebido que não tinha sido juntado o instrumento de procuração solicitado à época, vale dizer que quando foi emitida o Procuração não estava atuando ainda”; que “(...) O processo teve seu tramite normal, sendo que, em nenhuma fase do processo nem a parte contrária nem mesmo este JUÍZO intimou o procurador ou as partes para sanar, conforme determina o nosso ordenamento jurídico, em especial no artigo 76 do Código de Processo Civil colaborado pela ampla jurisprudência do TJMT e do STJ”.

Argumenta que o Juízo “a quo” não cumpriu a determinação legal (artigo 76 do Código de Processo Civil), decidindo arbitrariamente no feito, deixando o Apelante revel e julgando prematuramente o processo.

Sustenta que houve abuso de poder, em razão do não acatamento de atestado médico apresentado, a fim de adiar a audiência.

Prequestiona a matéria ventilada, especificamente a afronta aos artigos 76 do CPC e 5º, LV da Constituição Federal.

Requer a reforma da sentença para: “1) Reforma total da sentença, por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, com fundamento no art. 5º, LV c/c art. 76 do CPC; 2) Decretar a nulidade da declaração de revelia, posto que o magistrado de origem não intimou previamente a parte Ré a fim de proceder com o pedido de regularidade de representação processual. 3) Seja restabelecida a instrução processual com o contraditório e ampla defesa, vez que a referida sentença foi em desfavor da legislação em vigor, em especial o artigo 76 do Código de Processo Civil e a jurisprudência unânime tanto do Tribunal de Justiça de Mato grosso como do STJ, posto que a referida audiência ocorreu sem a presença do procurador do Apelante; 4) Seja considerado sanado a ausência de regularização processual, ante a juntada do instrumento de procuração no id 141850477; 5) Seja recebida e apreciada a contestação da parte Ré; 6) Seja acatado o atestado médico apresentado, vez que o mesmo tem presunção de veracidade, sendo o ato arbitrário e contrário ao ordenamento jurídico, em especial o previsto no artigo 362 e na jurisprudência deste tribunal; 7) Caso assim não entenda o que requer pelo direito da ampla defesa, que seja julgada improcedente a presente ação, vez que não existe provas nos autos para dar aso a inicial, sendo que os depoimentos foram colhidos sem o contraditório e mais, não foram inseridos no sistema para que o Apelante tivesse acesso (...)”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Condenatória por Descumprimento de Contrato de Corretagem

n. 1001769-25.2020.8.11.0040, proposta por
RONALDO DALLAGNOL
, em face de AYSLAN FACHIN,
JULGOU TOTALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar a relação obrigacional entre as partes no que pertine a comissão de corretagem decorrente da compra e venda do imóvel objeto da matrícula nº 541 do CRI de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso e condenar os requeridos à entregar ao autor a quantia total de 13.500 sacas de milho de 60 Kg cada, decorrentes das prestações vencidas em 30/07/2020, 30/07/2021 e 20/07/2022, no prazo de 30 (trinta) dias. A sentença, ainda,
CONDENOU
os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Pois bem.

A insurgência recursal reside em face de ausência de procuração de advogado da parte Requerida, ora Apelante, nos autos de origem.

Então foi apresentada a contestação em 27/4/2021, por FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN, sendo que posteriormente o primeiro foi excluído dos autos, por sentença (sentença parcial que o considerou parte ilegítima).

Consta na peça contestatória, que os advogados subscritores seriam os advogados JOÃO CARNEIRO BARROS NETO e ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA. Nesta contestação foi requerida a improcedência do pedido formulado na exordial, além de outros pedidos, não constando qualquer pedido de juntada de procuração futura, nem qualquer explicação quanto à saúde do advogado Rogério Ferreira da Silva.

Houve a apresentação da impugnação à contestação. Em seguida foi excluído o Sr. FLORINDO JOSÉ FACHIN, por meio de sentença, impondo-se, inclusive, condenação da parte Autora/Apelada ao pagamento de ônus sucumbenciais. (ID. Num. 216220752).

Apesar de apresentados embargos de declaração, em relação à sentença parcial, ela foi mantida, ou seja, os embargos foram rejeitados.

Houve designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento para 07/02/2024, tendo as partes, regularmente, apresentado rol de testemunhas.

Em 07/02/2024, foi apresentado atestado médico por ROGÉRIO F. SILVA (advogado da Requerida/Apelante), no qual constou que ele deveria permanecer em repouso por 01 dia.

Na audiência, a Magistrada “a quo” fez constar:

“(...) a existência de atestado médico juntado pelo Procurador Rogério Ferreira da Silva, do qual se extrai que por motivo de saúde esta impossibilitado de participar da presente solenidade (Id. 140705589)”; e também que “(...) consta em ID. 140699000 petição apresentada pelo Advogado João Carneiro Barros Neto, OAB/Mt 152160, autos informando que embora tenha assinado a peça contestatória que consta dos processo, inexiste nos autos procuração ou substabelecimento pelo qual os requeridos outorgam-lhe poderes para representa-los neste processo. Com isso, a parte autora pediu a palavra e manifestou-se nos termos que consta da gravação de áudio e vídeo que integra a presente ata, impugnando o pedido formulado. Seguindo, a MMa Juíza decidiu o seguinte: “Examinando os autos, verifico que razão assiste à parte autora. Deflui-se da contestação apresentada em ID. 54292592, que a peça processual datada de 27/04/2021 foi subscrita pelo Advogado João Carneiro Barros Neto que, agora comparece aos autos alegando não ter sido constituío pelos requeridos, de modo que não pode representá-los durante a presente solenidade. Por seu turno, o Advogado Rogério Ferreira da Silva, que requereu a juntada de atestado médico a fim de demonstrar sua impossibilidade de participar da presente audiência, também não tem poderes para representar os requeridos em Juízo. Desse modo, considerando que nenhum dos Procuradores acima foram constituídos pelos demandados, reputo inexistente a contestação ofertada e, derradeiramente, te autora, posto que a confissão da parte deve observar as limitações impostas pelas provas dos autos.” Dando seguimento à audiência, foram ouvidas as testemunhas acima identificadas, cuja oitiva foi gravado (áudio e vídeo) em mídia digital, anexada aos autos, em consonância com o disposto no artigo 209, § 1º, do NCPC. Pela MM. Juíza foi feita a advertência às partes sobre a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais dos depoimentos colhidos em audiência a pessoas estranhas ao processo. Parte autora desistiu da oitiva das demais testemunhas arroladas. Encerrada a instrução processual, a parte autora apresentou alegações finais remissiva”.

Passou-se à prolação da sentença recorrida.

Malgrado a alegação da parte Apelante, não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, sendo que, efetivamente, inexiste qualquer menção anterior à audiência de instrução e julgamento, no sentido de que apenas o advogado Rogério Ferreira da Silva representava a Requerida/Apelante.

Não houve pedido de juntada posterior de procuração nos autos.

O que houve foi a apresentação de contestação, ainda que sem procuração, pelos advogados JOÃO CARNEIRO BARROS NETO e ROGÉRIO FERREIRA SILVA, de modo que, se este não pudesse estar presente na audiência de conciliação e instrução, por problemas de saúde, o outro faria a representação da parte assistida.

Ocorre que neste ato e apenas neste ato, (audiência de conciliação e instrução), o advogado JOÃO CARNEIRO BARROS NETO, alegou que não poderia representar a parte, em razão de ausência de procuração, o que foi contestado pela parte adversa, e acatado pelo Juízo “a quo”.

Ora, dentro desse contexto, não há como acolher a pretensão recursal, pois frise-se cabe ao advogado, diante de situação excepcional, requerer a regularização processual; mas não no estágio em que os autos se encontravam.

Caberia à parte Apelante requerer já na contestação a regularização de representação processual, em data futura. Todavia, além de não o fazer naquela oportunidade, também não o fez nas posteriores, pegando de surpresa o Juízo “a quo” e a parte contrária, com a alegação de impossibilidade de continuidade da audiência.

Nesse sentido, comungo com o entendimento sentencial, pois não há como acolher a tese de que o advogado JOÃO CARNEIRO BARROS NETO apenas fez um favor ao advogado ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA. Não se desconhece os efeitos da pandemia COVID-19, nem os transtornos de saúde que ela provocou; entretanto, nos autos, a meu viso, não há qualquer peça produzida por qualquer desses advogados, buscando a regularização de representação processual, de modo que a continuidade da audiência, por entender que o advogado – JOÃO CARNEIRO BARROS NETO e nem o advogado ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA não detinham poderes para representar a parte, aplicando-se o instituto da revelia.

Há nos autos demonstração de que os advogados atuavam em conjunto; e que a desídia ocorreu culpa de ambos; que, repita-se não regularizaram e não requereram ao Juízo “a quo” a regularização de representação da parte no feito; mas apenas em audiência de conciliação e instrução buscou-se alegar que apenas o advogado Rogério Ferreira da Silva seria o “constituído”, quando na verdade nenhum deles detinha a representação.

Assim, não considero violada a norma do artigo 76 do CPC, eis que compete aos procuradores, às partes e a todos que participam do processo expor os fatos ao Juízo, requerendo o que entender de direito, a fim de que, com ação cooperativa, haja o deslinde da causa.

Também não visualizo afronta ao devido processo legal, tendo em vista que as partes tiveram oportunidade de manifestação e se não o fizeram da forma correta, devem arcar com as responsabilidades.

Tendo em vista que a parte Apelante sequer apresentou razões para alterar o mérito da demanda, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença que considerou revel a Apelante e JULGOU PROCEDENTE a demanda.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024